Tribunal: STJ
Processo: 0703896-39.2022.8.07.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054347 - DF(2025/0362610-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS
ADVOGADOS
: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
CALVIN OLIVEIRA CAUPER - DF050434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Quanto à alegação de violação ao
do CPC, a ausência de
art. 1.022
expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e7e3dcc0-2994-4755-add1-0a569f9d93b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054347 - DF(2025/0362610-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS
ADVOGADOS
: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
CALVIN OLIVEIRA CAUPER - DF050434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Quanto à alegação de violação ao
do CPC, a ausência de
art. 1.022
expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO
PAULO SARKIS, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
: de reparação de danos materiais movida por CONDOMINIO DO
Ação
EDIFICIO PAULO SARKIS em face de JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO.
: julgou procedente para condenar a
a pagar ao
Sentença
ré/agravada
autor/ agravante os valores recebidos a título de INSS, pagos indevidamente em
seus pró-labores, referentes aos meses de dezembro de 2017 a dezembro de
2018, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Documento eletrônico VDA54147155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: b1d1e0f4-1d53-445a-9d39-d3c9127888a6

: deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RECEBIMENTO DE PRÓ-LABORE. DESCONTOS DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO SÍNDICO CONVENCIONADA EM
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO.
1. No caso, o condomínio pretende o recebimento de indenização da Ré, que atuou
como síndica, sob o argumento de que esta deixou de realizar os descontos da
contribuição previdenciária quando do recebimento dos seus pró-labores.
2. Não há que se falar em indenização pela ausência de descontos referentes às
contribuições previdenciárias quando demonstrado que a interpretação da ata da
assembleia do
na qual se fixou o valor do pró-labore, indica que
Condomínio/Autor,
o recolhimento da contribuição devida ao INSS seria obrigação do condomínio.
3. Em regra, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária é do destinatário
da remuneração, conforme expressa a
em seu
V, “f”, que
Lei 8.212/91,
art. 12,
classifica o síndico como contribuinte individual, ainda que isento da taxa de
condomínio, contudo, tal regra foi excepcionada pelo próprio Condomínio que
assumiu essa obrigação.
4. Apelação conhecida e provida. Maioria. (e-STJ fls. 278-279)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 186, 927 e 1.348, IV, do CC e
Recurso especial:
1.022, II, e 1.025, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta
que a ex-síndica deixou de providenciar o recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores recebidos a título de pró-labore durante
sua gestão. Assevera que "a ata condominial é clara ao prever que o valor do INSS
seria pago pelo condomínio, o que atrai a obrigação legal e administrativa da
gestora de providenciar os descontos, as retenções e os recolhimentos cabíveis,
especialmente considerando que se tratava de verba de sua própria remuneração
e que ela detinha plenos poderes administrativos como síndica eleita" (e-STJ fl.
396). Aduz que "a conduta da ex-síndica ao receber valores brutos, sem
providenciar o desconto ou recolhimento previdenciário, gerou imbróglios e
prejuízo ao Condomínio, configurando ato omissivo culposo que enseja o dever de
indenizar" (e-STJ fl. 399).
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante insiste na violação do
do CPC,
Agravo interno
art. 1.022
pois afirma que o acórdão não enfrentou de forma adequada, específica e
fundamentada as matérias expressamente suscitadas. Sustenta a inaplicabilidade
da
e a violação dos arts. 186, 927 e 1348, IV, do CC.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54147155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: b1d1e0f4-1d53-445a-9d39-d3c9127888a6

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso, porque é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação
do mencionado artigo, incide a Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da
decorre da não deliberação pelo acórdão
Súmula 211/STJ
recorrido acerca dos arts. 186, 927 e 1.348, IV, do CC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
Documento eletrônico VDA54147155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: b1d1e0f4-1d53-445a-9d39-d3c9127888a6

como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da convenção entre a ex-
síndica e o condomínio sobre o recolhimento da contribuição previdenciária, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54147155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: b1d1e0f4-1d53-445a-9d39-d3c9127888a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.347 / DF
Número Registro: 2025/0362610-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07038963920228070011 7038963920228070011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS
ADVOGADOS : SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO
ADVOGADOS : EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
CALVIN OLIVEIRA CAUPER - DF050434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS
ADVOGADOS : SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
Documento eletrônico VDA55294487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 91b3b67a-68d5-4e35-a63f-5d72e88e64dc

THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO
ADVOGADOS : EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
CALVIN OLIVEIRA CAUPER - DF050434
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 91b3b67a-68d5-4e35-a63f-5d72e88e64dc